Tribunal: TJMT
Processo: 0034734-17.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0034734-17.2013.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DICKSON SOARES CASARIN com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 14765487):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE ANTERIORMENTE E EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO JUDICIAL – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O que se observa em ambas as ações (a presente Ação Declaratória e o Mandado de Segurança) é o Apelante tinha como causa de pedir o questionamento acerca da avaliação psicológica no certame, cujo pedido final era a sua continuidade nas demais fases do concurso. Mesmo que as partes fossem distintas (o que definitivamente não é o caso dos autos), ainda assim há configuração da coisa julgada, pois embora envolvesse pessoas diversas, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.
2. Não resta dúvidas que a extinção do processo sem resolução do mérito por reconhecimento de ilegitimidade não impede que uma nova ação seja proposta. Entretanto, para que esta segunda ação seja plenamente admissível, imprescindível é a correção do vício processual anterior, conforme dicção do art. 486, §1o c/c art. 485, VI, ambos do Código de Ritos.
3. Aplicação da teoria do fato consumado.
4. O fato do candidato estar investido em cargo público por força de decisão precária, como é o caso das liminares, torna inaplicável a teoria do fato consumado, haja vista a grande instabilidade e ausência de segurança jurídica que as decisões liminares trazem consigo.
5. Matéria já analisada em sede de repercussão geral (STF – RE no 608.482 - Tema 476)
6. Recurso de Apelação desprovido.”(APELAÇÃO CÍVEL 0034734-17.2013.8.11.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 486 e 502 do CPC, ao argumento de que o Mandado de Segurança impetrado anteriormente pelo recorrente foi extinto sem a resolução do mérito, razão pela qual há falar em litispendência e coisa julgada na ação originária.
Recurso tempestivo (ID 28678469)
Contrarrazões (ID 34006978).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, oRecorrente alega violação aos artigos 486 e 502 do CPC, ao argumento de que o Mandado de Segurança impetrado anteriormente pelo recorrente foi extinto sem a resolução do mérito, razão pela qual há falar em litispendência e coisa julgada na ação originária.
Todavia para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o ponto suscitado, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em fase de execução.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Ainda que assim não fosse, o exame do mérito recursal quanto à alegada violação da coisa julgada exige o reexame de fatos e provas, o que, contudo, é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 857.566/RJ, Rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A regra exposta no art. 1031, § 2o, do CPC, constitui mera faculdade do relator, quando considerar prejudicial o recurso extraordinário em relação ao especial, o que não ocorre no caso sob exame. Ademais, as recorrentes interpuseram Recurso Extraordinário quanto à questão controvertida, o qual foi admitido pelo Tribunal de origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o debate sobre o conceito de faturamento e receita bruta, "notadamente no que se refere à definição da base de cálculo, implica análise de matéria constitucional, o que é vedado nesta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". AgRg no REsp 1.507152/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/6/2015. 3. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem sobre a existência de litispendência, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.325.308/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/11/2015; AgRg no AREsp 500.636/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/3/2016; e AgInt no AREsp 948.438/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016. 4. A matéria controvertida nos autos deverá ter sido apreciada ao menos implicitamente pelo Tribunal a quo, para que o Recurso Especial possa ser analisado por esta Corte superior. A obrigatoriedade do prequestionamento da questão a ser debatida e decidida no STJ é exigência do ordenamento jurídico. Além disso, o art. 1.025 do CPC requer que o acórdão reprochado contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1746132/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019). (mutatis mutandis)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Recurso Extraordinário n. 0034734-17.2013.8.11.0041
Recorrente: DICKSON SOARES CASARIN
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por DICKSON SOARES CASARIN com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 18163977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE ANTERIORMENTE E EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO JUDICIAL – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O que se observa em ambas as ações (a presente Ação Declaratória e o Mandado de Segurança) é o Apelante tinha como causa de pedir o questionamento acerca da avaliação psicológica no certame, cujo pedido final era a sua continuidade nas demais fases do concurso. Mesmo que as partes fossem distintas (o que definitivamente não é o caso dos autos), ainda assim há configuração da coisa julgada, pois embora envolvesse pessoas diversas, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.
2. Não resta dúvidas que a extinção do processo sem resolução do mérito por reconhecimento de ilegitimidade não impede que uma nova ação seja proposta. Entretanto, para que esta segunda ação seja plenamente admissível, imprescindível é a correção do vício processual anterior, conforme dicção do art. 486, §1o c/c art. 485, VI, ambos do Código de Ritos.
3. Aplicação da teoria do fato consumado.
4. O fato do candidato estar investido em cargo público por força de decisão precária, como é o caso das liminares, torna inaplicável a teoria do fato consumado, haja vista a grande instabilidade e ausência de segurança jurídica que as decisões liminares trazem consigo.
5. Matéria já analisada em sede de repercussão geral (STF – RE no 608.482 - Tema 476).
6. Recurso de Apelação desprovido. ” (TJMT, RAC 0034734-17.2013.8.11.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019)
A parte Recorrente sustenta que o acórdão violou o artigo 5o, caput, incisos V, LIV e LV; e art. 37, caput, ao argumento de que o acórdão recorrido viola o princípio do contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID 26555473).
Contrarrazões (ID 35278485).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660 do STF.
Analisando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando a discussão gravita em torno de suposta afronta ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme exposto no TEMA 660 do STF, in verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de recursos repetitivos, observando o TEMA 660 do STF.
Violação ao 37, caput da CF. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU DE CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; e 150, II, da Lei Maior. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
(RE 1233295 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 37, caput, da CF, em que a parte recorrente alega que teria sido ignorado pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos em sede de Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal de Federal e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV